Tribunal: STJ
Processo: 5001629-02.2021.4.02.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673519 - RJ(2024/0224933-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GLAUCIA NUNES DA COSTA
ADVOGADO
: OSMAR CASTRO FILHO - RJ064363
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
EMBARGADO
: CONSTRUTORA ANDRADE ALMEIDA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
ERROR IN JUDICANDO
REJEITADOS.
1. A concessão do benefício da gratuidade judiciária não importa em
isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas tão somente
suspensão de exigibilidade.
2. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6ab9da6f-0010-4a81-91cf-4d67b9f4b889

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673519 - RJ (2024/0224933-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GLAUCIA NUNES DA COSTA
ADVOGADO
: OSMAR CASTRO FILHO - RJ064363
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
EMBARGADO
: CONSTRUTORA ANDRADE ALMEIDA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
ERROR IN JUDICANDO
REJEITADOS.
1. A concessão do benefício da gratuidade judiciária não importa em
isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas tão somente
suspensão de exigibilidade.
2. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por GLAUCIA NUNES DA
COSTA (GLAUCIA) contra acórdão de minha lavra, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
AUSÊNCIA. NULIDADE DE GARANTIA CONTRATUAL. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a
art. 1.022
CPC/2015,
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra
motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Rever os fundamentos do
acórdão estadual para declarar nula garantia real exigiria adentrar no
exame das provas e do contrato, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53782455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:26
Código de Controle do Documento: e7a2606b-68bc-4bcd-9b1b-af3adb7f16d7

Nas razões do presente inconformismo, GLAUCIA defendeu a existência de
vício no acórdão embargado.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO

Os embargos são cabíveis, foram interpostos tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos aclaratórios, que não merecem prosperar.
GLAUCIA defendeu a existência de
, pois o acórdão
error in judicando
embargado teria procedido com majoração de verba honorária, quando GLAUCIA se
trata de beneficiária da gratuidade judiciária.
Todavia, não se detecta qualquer erro no acórdão embargado.
Isso porque a condição de beneficiário da gratuidade judiciária não importa em
isenção ou imunidade, mas tão somente de suspensão de exigibilidade das verbas
atinentes aos ônus sucumbenciais.
Há que incidir, pois, a regra prevista no
§ 3o, do CPC, que estabelece
art. 98,
condição suspensiva de exigibilidade.
Assim tem decidido esta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
DE IMPROCEDÊNCIA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INVERSÃO DA
VERBA SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO BENEFÍCIO
DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
[...]
3. Com efeito, encontra-se vigente o
§3o, do CPC, segundo o
art. 98,
qual: [v]encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência
de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-
se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Documento eletrônico VDA53782455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:26
Código de Controle do Documento: e7a2606b-68bc-4bcd-9b1b-af3adb7f16d7

(EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.270.673/RS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
20/12/2024)

Portanto, os embargos não merecem acolhimento, ficando mantida a
majoração dos honorários previamente já arbitrados, com a ressalva já constante da
fixação feita nas instâncias ordinárias quanto aos ditamos do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
Nessas condições,
os embargos.
REJEITO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:26
Código de Controle do Documento: e7a2606b-68bc-4bcd-9b1b-af3adb7f16d7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.673.519 / RJ
Número Registro: 2024/0224933-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016290220214025106
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLAUCIA NUNES DA COSTA
ADVOGADO : OSMAR CASTRO FILHO - RJ064363
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
AGRAVADO
: CONSTRUTORA ANDRADE ALMEIDA LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLAUCIA NUNES DA COSTA
ADVOGADO
: OSMAR CASTRO FILHO - RJ064363
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
EMBARGADO : CONSTRUTORA ANDRADE ALMEIDA LTDA
Documento eletrônico VDA54007574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:41
Código de Controle do Documento: ac911b53-8000-4eb8-9f07-f942dffdf250

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:41
Código de Controle do Documento: ac911b53-8000-4eb8-9f07-f942dffdf250